Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016097-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), HELIA MARIA ANDRADE MARINHO - CPF: 187.486.606-63 (AGRAVADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DA PRÓTESE INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE (MODELO COM POLIETILENO ULTRACROSS) - DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA – DIREITO A SAÚDE E À VIDA – INEXISTENCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Estando indicado como forma de tratamento a utilização de determinada prótese com a respectiva justificativa, esta deveria ser fornecida, vez que se mostra necessária ao restabelecimento da saúde do usuário.

É pacífico o entendimento de que o não pode o contato excluir o tratamento ou procedimento necessário ao restabelecimento da saúde do segurado, tampouco negar a fornecer material indicado para tal.

Outrossim, inexiste perigo de irreversibilidade da tutela em desfavor da empresa ré, eis que, caso a parte seja vencida nesta ação, poderá ser exigido, pela forma que entender cabível, a cobrança de eventuais créditos existentes em decorrência da relação contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1028669-08.2021.8.11.0041 – ação de obrigação de fazer – proposta por HELIA MARIA ANDRADE MARINHO – concedeu a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte requerida procedesse o custeio/autorização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos materiais para o procedimento cirúrgico agendado para 23/08/2021, especificamente quanto a cobertura de prótese da marca STRIKER MODELO NOVO COM POLIETILENO ULTRACROSS, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a Agravada é beneficiária do plano de saúde denominado CO PARTICOP.4 CONSULTA, cadastro n.o 0568213000029009.

Ainda, que na petição inicial do processo de origem a Apelada alegou ser portadora de osteoartrose nos joelhos direito e esquerdo há mais de 10 (dez) anos, sendo que a comorbidade em 2018 apresentou agravamento principalmente no joelho esquerdo.

Que diante das fortes dores e a impossibilidade de se locomover, bem como uso contínuo de fortes medicações, o médico assistente indicou a realização de procedimento cirúrgico para implantar a referida órtese no joelho esquerdo.

No entanto, que a Agravante autorizou a prótese de marca diversa da solicitada, qual seja, PROTESE SISTEMA DE JOELHO PFC SIGMA DA INSERTO ASTRAMED COMERCIO E MATERIAIS MÉDICOS LTDA, e não a prescrita pelo médico assistente, o que motivou a propositura da demanda.

A Apelante, no entanto, defende que a decisão que concedeu a tutela de urgência é desnecessária, posto que, jamais negou qualquer pedido por parte da Agravada, negando-se tão somente a marca escolhida, posto que não pode haver esta exigência.

Ainda, que a decisão objurgada, reflete evidente afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, bem como, implica em evidente risco de prejuízo irreparável a ser suportado pela Agravante, razão pela qual é o presente agravo a fim de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos de origem.

Assevera que a questão a ser analisada no recurso está adstrita a presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, ou seja, apenas quanto à análise do acerto ou desacerto da decisão objurgada, que equivocadamente vislumbrou a possibilidade da concessão da tutela antecipada.

Que a probabilidade do direito está a favor da Agravante e não o contrário, inexistindo qualquer amparo legal à Agravada para que seja deferido a tutela de urgência, posto que inexiste ilegalidade na conduta da Agravante.

Que a probabilidade do direito da Agravada inexiste na presente demanda, pois o direito da Agravada jamais foi lesado pela Agravante, tampouco o risco de resultado útil do processo, já que todo procedimento foi autorizado e custeado pela Agravante.

Consigna entrou em contato com o médico assistente da agravada e o mesmo informou que o material indicado pela autorizado pelo plano de saúde atendia tecnicamente o procedimento a ser realizado, sendo desnecessário utilização da marca inicialmente pleiteada.

Alega que agravada não apresenta requisitos essenciais para propositura da demanda, uma vez que os tratamentos perquiridos foram devidamente autorizados pela Agravante, não havendo pretensão resistida no presente caso.

Inclusive, a demanda originária carece de interesse processual por ausência dos requisitos para juízos de admissibilidade, quais sejam o interesse e legitimidade, conforme preceitua o art. 17 do CPC vigente.

Defende a ilegalidade da exigência de marca comercial.

Destaca que a Resolução do Conselho Federal de Medicina – CFM no 1.956/2010, veda ao médico assistente requisitar ou exigir fornecedor ou marca comercial específicos, cabendo ao mesmo tão somente especificar as características (tipo, matéria-prima, dimensões) das órteses, próteses e materiais especiais implantáveis.

Ainda, que caso o médico julgue inadequado ou deficiente o material implantável, deverá indicar 03 (três) marcas de produtos de fabricantes diferentes, devidamente registrados na Anvisa e que atendam as características previamente especificadas, mas jamais exigir marca específica, como o faz na petição Inicial, veja o art. 5o da mesma resolução do CFM supramencionada.

Sustenta a inexistência do perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, bem como ausência de urgência ou emergência – tratamento de caráter eletivo.

Discorre sobre a necessidade de atribuição do efeito suspensivo.

Requer o recebimento e processamento do presente recurso, que seja concedido liminarmente o efeito suspensivo.

No mérito, seja cassada a liminar concedida, até o julgamento do mérito do presente recurso, ao qual requer seja dado integral provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada para cassar o pleito liminar da ação face da inexistência de inercia e/ ou negativa por parte da Unimed Cuiabá, pela inconteste ausência de interesse processual no caso em tela e face a legalidade das condutas da Agravante.

A liminar foi indeferida (id.n.o 101234493).

Contrarrazões (id.n.o 104394480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1028669-08.2021.8.11.0041 – ação de obrigação de fazer – proposta por HELIA MARIA ANDRADE MARINHO – concedeu a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte requerida procedesse o custeio/autorização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os matérias para o procedimento cirúrgico agendado para 23/08/2021, especificamente quanto a cobertura de prótese da marca STRIKER MODELO NOVO COM POLIETILENO ULTRACROSS, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No caso em exame, a questão versa sobre típica relação de consumo, enquadrando-se o réu (Agravante) na figura de fornecedor e a parte autora (agravada) na figura de consumidora produtos e serviços (art. 2o e 3o do CDC).

Segundo o disposto no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Restou comprovado nos autos a necessidade da cirurgia bem como a utilização de prótese.

A Agravante por sua vez alega, que não houve negativa do procedimento, mais apenas quanto a prótese indicada pelo médico assistente.

Pois bem, estando indicado como forma de tratamento a utilização de determinada prótese com a respectiva justificativa (id.n.o 100873468-pág.11), esta deveria ser fornecida, vez que se mostra necessária ao restabelecimento da saúde do usuário.

É pacífico o entendimento de que o não pode o contato excluir o tratamento ou procedimento necessário ao restabelecimento da saúde do segurado, tampouco negar a fornecer material indicado para tal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE STENT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA OPERADORA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. Autor que necessitava de procedimento cirúrgico sendo imprescindível a colocação de stent. Afronta à Súmula no 112 do TJRJ quer dispõe ser "nula, por abusiva, a cláusula que exclui de cobertura a órtese que integre, necessariamente, cirurgia ou procedimento coberto por plano ou seguro de saúde, tais como stent e marcapasso". É legítima a expectativa do consumidor de ter a sua saúde restabelecida de forma menos gravosa e mais eficaz possível. Princípio da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Necessidade do procedimento comprovada, sem o qual com certeza se agravaria o quadro de saúde do autor. Injustificável a negativa ou a demora no fornecimento, fato, aliás, corriqueiro em relação às operadoras de plano de saúde que insistem em negar atendimento aos segurados, justamente no momento em que eles mais precisam. Honorários recursais. Sentença que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (0178850-44.2018.8.19.0001 – APELAÇÃO -Des (a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 18/06/2019 -VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Ademais a Agravante não comprovou que a prótese aprovada seria apta ao procedimento e, que teria, no mínimo, a mesma qualidade do material indicado pelo médico assistente.

Portanto, se o plano de saúde mantido pela apelante previa a cobertura ao tratamento da doença e se o procedimento indicado fazia parte do tratamento, a negativa de cobertura dos materiais utilizados na cirurgia não poderia ser considerada lícita, consoante os art. 10, VII, da Lei no 9.656/98, e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema:

Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. (...) Relatório médico. Prescrição de tratamento experimental ou não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa
de
cobertura
de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. (...).
Código de Defesa do Consumidor
. Aplicabilidade. (...).
Negativa de prótese importada. Inadmissibilidade no caso concreto. Recusa genérica, sem indicação de material de outro fabricante que atenda às necessidades da autora. Lado outro, o relatório do médico assistente justificou a pertinência do material solicitado. Abusividade da negativa. Material necessário ao melhor desempenho do procedimento cirúrgico coberto.
(...). (Apelação Cível
1055201-90.2019.8.26.0002
; Relator Rodolfo Pellizari; 6a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 18/06/2020)

Merece destacar que a empresa Ré/Agravante presta serviço que envolve direito a saúde, à vida e à projeção da dignidade da pessoa humana, não sendo razoável que a autora, em momento de risco a sua saúde e bem-estar, seja privada de realizar o procedimento requerido.

Outrossim, ressalto que inexiste perigo de irreversibilidade da tutela em desfavor da empresa ré, eis que, caso a parte seja vencida nesta ação, poderá ser exigido, pela forma que entender cabível, a cobrança de eventuais créditos existentes em decorrência da relação contratual.

Assim a decisão atacada não merece ser reformada, devendo ser mantida,

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022